Tribunal: TJSP
Processo: 2022068-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Nulidade de atos processuais na fase de conhecimento por vício de intimação - Pretensão à anulação de processo - Descabimento - Sentença e acórdão já acobertados pelo manto da coisa julgada - Alegação que não encontra guarida nas teses de defesa elencadas no artigo 525, §1o do CPC - Documentos que evidenciam a regular intimação de

Ementa:
Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença - Nulidade de atos processuais na fase de conhecimento por vício de intimação - Pretensão à anulação de processo - Descabimento - Sentença e acórdão já acobertados pelo manto da coisa julgada - Alegação que não encontra guarida nas teses de defesa elencadas no artigo 525, §1o do CPC - Documentos que evidenciam a regular intimação de procurador constituído nos autos, com exclusividade, após revogação do mandato anterior pela juntada de nova procuração - Inexistência de repristinação da procuração revogada - Intimações realizadas regularmente em nome do último patrono constituído - Inexistência de alegação de nulidade ou prejuízo na primeira manifestação do agravante nos autos - Nulidade de algibeira - Ofensa aos princípios da boa-fé e lealdade processual - Nulidade não reconhecida - Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022068-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado DALTON FELIX DE MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022068-12.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2022068-12.2020.8.26.0000
(Processo de origem no 0070447-43.2019.8.26.0100 e 1000203-72.2019.8.26.0100)
Agravante
Itaú Unibanco S/A
Agravado
Dalton Félix de Mattos
Comarca
São Paulo - 22a Vara Cível Central
Voto no 37607
Agravo de instrumento - Impugnação ao cumprimento de sentença
- Nulidade de atos processuais na fase de conhecimento por vício
de intimação - Pretensão à anulação de processo - Descabimento -
Sentença e acórdão já acobertados pelo manto da coisa julgada -
Alegação que não encontra guarida nas teses de defesa elencadas
no artigo 525, §1o do CPC - Documentos que evidenciam a regular
intimação de procurador constituído nos autos, com exclusividade,
após revogação do mandato anterior pela juntada de nova
procuração - Inexistência de repristinação da procuração revogada
- Intimações realizadas regularmente em nome do último patrono
constituído - Inexistência de alegação de nulidade ou prejuízo na
primeira manifestação do agravante nos autos - Nulidade de
algibeira - Ofensa aos princípios da boa-fé e lealdade processual -
Nulidade não reconhecida - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
interlocutória copiada às fls.85/86 (fls.59/60 dos autos do cumprimento de sentença) que,
em ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
apresentada pelo agravante, deixando de reconhecer a nulidade alegada.
Recorre o agravante (fls.01/07) pretendendo a reversão da
decisão, sob o fundamento de que houve flagrante nulidade relativa à intimação/publicação
pois a r. sentença e o v. acórdão assim como os demais atos processuais não foram
publicados em nome do advogado indicado na contestação (fls.92/94) com exclusividade e
sob pena de nulidade. Aponta que embora tenha havido a manifestação de fls.129 pela qual
o escritório Ferreira & Chagas pleiteou que as publicações fossem realizadas em nome de
Ricardo Lopes Godoy e a Sociedade Ferreira e Chagas Advogados, uma vez verificado o
equívoco, o referido escritório peticionou às fls.179 pleiteando o desentranhamento da
manifestação anterior e solicitando sua exclusão do processo, sendo certo que todas as
decisões proferidas no processo principal não foram publicadas em nome do advogado
indicado pelo executado em sua contestação. Esclarece que somente após a intimação para
pagamento, ou seja, no cumprimento de sentença, tomou ciência que no processo principal
foram prolatadas diversas decisões, as quais, saliente-se, o agravante não teve
conhecimento porque não foi regularmente intimado. Aponta que referido equívoco
processual merece retificação e reparação sob pena de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Sustenta
ofensa ao art. 272, §2o do CPC, além do art. 525, §1o, I do CPC, de modo que deve ser
declarada a nulidade absoluta do processo, desde a publicação da r. sentença, abrindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022068-12.2020.8.26.0000
3
possibilidade para o agravante recorrer da r. sentença e se manifestar sobre os demais atos
processuais. Postula o provimento do recurso, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.

Recurso em ordem, recebido sem atribuição de efeito
suspensivo e com resposta (fls.96/101).
É o relatório.
Sem razão o agravante.
Observe-se, inicialmente, que a pretensão à anulação de todos
os atos processuais, incluindo uma sentença (fls.56/59) e um acórdão (fls.60/63), além de
todas as intimações/publicações, encontra óbice no simples fato de tais decisões já estarem
acobertadas pelo manto da coisa julgada (fls.64), somente comportando revogação pela via
rescisória.
Não é outro o entendimento já manifestado por esta E. Corte
em casos análogos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Prestação de Serviços Telefonia -
Indenização - Título Executivo Judicial - Trânsito em Julgado - Execução - Exceção de
Pré- Executividade - Nulidade da Sentença - Inocorrência de Revelia - Matéria Suscetível
de Ação Rescisória - Recurso Improvido. Inviável a pretensão de des constituir o título
executivo judicial por meio de exceção de pré-executividade, sob alegação de inocorrência
da revelia em face de eventual extravio da contestação. Havendo trânsito em julgado da
sentença apropriada seria a via rescisória, com eventual concessão de medidas de natureza
cautelar ou antecipatória, na dicção do art. 489 do CPC (redação dada pela Lei n°
11.280/2006)." (AI no 0065561-64.2006.8.26.0000, Rel. Des. Egídio Giacoia, 35a Câmara
do Oitavo Grupo do 2o TAC, j. 21/01/2007).
Não bastasse isso, é de se observar que a referida alegação
quanto à eventual irregularidade das intimações realizadas na fase de conhecimento não
encontra espaço em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, posto que não
elencada no rol do art. 525, §1o do Código de Processo Civil, não se admitindo analogia
com o art. 525, §1o, inciso I, na medida em que inexitiu revelia, estando o agravado
devidamente representado nos autos.
Neste sentido: "NULIDADE Ação declaratória Decisão
judicial que julgou improcedente a impugnação
Alegação de que apresentou
tempestivamente sua contestação, mas que por um lapso, realizou o protocolo em processo
de Comarca distinta, devendo ser adotado o princípio da instrumentalidade das formas,
reconhecida a tempestividade, e declarada nula a r. sentença
Descabimento A
instituição financeira agravante somente percebeu o erro após o trânsito em julgado da
sentença e iniciado o cumprimento de sentença, ou seja, decorridos aproximados dois anos
e meio da data que protocolizou a contestação Além de cumprir ao advogado da
instituição financeira zelar pela adequada instrução e formação do processo, ante ao
extenso lapso temporal entre o equívoco ocorrido e o fato de ser informado tal equívoco no
processo, resta evidente que a casa bancária não pode ser beneficiada por sua própria
desídia Nulidade inexistente Ademais, trata-se de impugnação ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022068-12.2020.8.26.0000
4
sentença, e a matéria aqui discutida não se encontra disciplinada entre as hipóteses
possíveis de tal incidente Decisão mantida Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso." (AI no 2117090-05.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Ricardo Negrão, j. 18/09/2017).
Finalmente, e inobstante as conclusões acima alcançadas, a
análise dos documentos existentes no presente instrumento bem como daqueles existentes
nos autos do processo principal no 1000203-72.2019.8.26.0100, evidenciam a regularidade
dos atos processuais praticados bem como de sua publicidade.
Todos os atos processuais praticados até a prolação da r.
sentença recorrida foram regularmente publicados em nome do patrono do agravante
constituído nos autos, em observância aos requerimentos de fls.94 e 116.
Após a r. sentença ser prolatada, mas antes de sua publicação,
o escritório e advogado signatário da petição de fls.129 juntou nova e válida procuração,
revogando assim o mandato outrora outorgado nos autos e requerendo expressamente que
todas as intimações se dessem exclusivamente em seu nome e do escritório, o que foi
estritamente observado por ocasião da r. sentença (fls.177/178).
Ainda que posteriormente o mencionado advogado tenha
requerido a retificação do cadastramento para apenas ter acesso aos autos, postulando o
desentranhamento da manifestação anterior (fls.179), colacionando ainda novo instrumento
procuratório (fls.180/187), é certo que tal ato não repristina os poderes outorgados ao
procurador anterior e revogados com a juntada de nova procuração, tanto que não se
pleiteou seu recadastramento no sistema e nem tampouco a republicação da r. sentença na
manifestação de fls.179.
Tal medida seria essencial para evidenciar a ocorrência de
prejuízo ao direito de defesa do agravante, já que foi ele (por seus procuradores
ingressando e se substituindo na representação processual, com exclusividade
expressamente pleiteada), que ocasionou o malfadado imbróglio, não podendo agora,
apenas em sede de cumprimento de sentença, sustentar a nulidade do processo, quando não
o fez na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, ou seja, na manifestação
de fls.179, por procurador regularmente constituído (fls.180/187). Conduta desta natureza,
caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, incompatível com o princípio da boa-fé que
deve pautar as relações jurídicas.
Em suma, o agravante continuou regularmente representado
nos autos pelo instrumento de procuração de fls.180/187, sendo adequadamente intimado
de todos os demais atos processuais por seu procurador constituído, inexistindo qualquer
vício ou nulidade a ser sanada, ao menos nesta sede, não podendo prosperar a tese recursal.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator